Tribunal: TJDFT
Processo: 0733783-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733783-96.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LEONARDO FELIX DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. EXAMES. ENEM. ENCCEJA. APROVAÇÃO. BENEFÍCIO. CUMULAÇÃO. POSSBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. STJ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 126, autoriza a remição de pena por estudo para apenados em regime fechado ou semiaberto, como forma de ressocialização. 2. A Súmula STJ no 341 reconhece que a frequência a curso de ensino formal é causa legítima de remição de pena, equiparando o estudo ao trabalho para fins de execução penal. 3. A Resolução CNJ no 391/2021 regulamenta a remição por aprovação no Enem, mesmo para apenados que estudam de forma autônoma, estabelecendo critérios objetivos de cálculo com base na carga horária legalmente definida. 4. Os exames Encceja e Enem possuem finalidades distintas: o primeiro certifica competências do ensino básico; o segundo, conforme a LDB, tem como escopo o acesso ao ensino superior, o que os caracteriza como fatos geradores autônomos para fins de remição. 5. O STJ vem consolidando o entendimento quanto à possibilidade de cumulação de remição por aprovação nos dois exames, afastando a tese de bis in idem, diante da diversidade de objetivos e graus de exigência dos certames. 6. A interpretação que admite a remição cumulativa por aprovação no Enem e no Encceja está alinhada aos princípios da execução penal, especialmente por promover a educação como instrumento de reintegração social. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, sustentando ser indevida a remição concedida ao recorrido in casu, ao argumento de que a aprovação no ENEM não gera direito ao benefício quando o condenado já se valeu da remição da pena em razão da conclusão do ensino médio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002